Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-13.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004036-13.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR - CPF: 010.430.021-38 (RECORRENTE), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1004036-13.2024.8.11.0045
.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

RECORRENTE:
WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR
.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Data de Julgamento:
2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO de COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA PERICIAL APRESENTADA PELO RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 250018663).

2.

Inconformado, o demandante alega cerceamento de defesa, apontando que o LTCAT foi produzido unilateralmente pelo município.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a implantação do adicional de insalubridade em grau médio.

Alternativamente, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à vara de origem para que seja designada perícia no local de trabalho do autor, a fim de atestar a insalubridade.

3.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o seguinte fundamento:
“A controvérsia conforme é possível verificar-se dos autos reside em se determinar se o Autor tem direito as verbas pleiteadas e esse questionamento tem sua resposta nos documentos apresentados pela Ré, sobretudo, no laudo pericial encartado aos autos no ID -157815986, que indica que a função exercida não dá direito ao adicional postulado”.

6.

Desse modo,
considerou que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelo laudo colacionado aos autos
, julgando improcedentes os pedidos com base nas documentações de ids. 250018651/250018657.

7.

Contudo, o reclamante,
de forma genérica
, insurge contra tal prova, sob o argumento: “
Laudo técnico produzido unilateralmente pela Administração. Prova Inidônea. Necessidade de laudo pericial judicial. Cerceamento de defesa
”.

8.

De outro lado, o laudo realizado no ambiente de trabalho do reclamante
descreve
, de forma clara,
as atividades laborais do cargo de Ajudante Administrativo:

“Executa serviços de datilografia e digitação de correspondências internas e externas, preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas. Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros apropriados para manter o controle de sua tramitação. Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato”.

Concluindo que a função desempenhada faz com que o servidor não preenche os critérios técnicos quanto ao contato qualitativo com agentes biológicos,
não havendo comprovação de contato permanente com pacientes, com material infecto-contagiante ou lixo urbano na sua coleta e industrialização
.

9.

A despeito de o reclamante insurgir contra a supracitada prova, alegando que foi produzida unilateralmente,
não há nos autos prova em sentido contrário
, ou seja,
de que o ambiente de trabalho do demandante é diferente, com situações que caracterizam a aludida insalubridade.

10.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes,
devendo o reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito,
e o reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

11.

Ademais, o Juiz é o destinatário das provas,
não
tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

12.

Logo,
perfeitamente possível a utilização da prova apresentada pelo reclamado.

13.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a fundamentação da sentença, não havendo necessidade de realização de nova perícia no local de trabalho do demandante.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024